Tribunal: TJDFT
Processo: 0708852-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708852-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDIVALDO DIAS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de cumprimento de sentença (autos 0706503-38.2021.8.07.0018) iniciado por EDIVALDO DIAS ROCHA, no seguinte teor (ID 118290038): “Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por EDIVALDO DIAS ROCHA alegando excesso, apontando como devido o valor de R$ 14.938,77 (quatorze mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos), consoante petição de ID 107583367, sendo que o exequente pleiteia o pagamento de R$ 3.565,01 (três mil quinhentos e sessenta e cinco reais e um centavo), conforme petição inicial de ID 104556599. O exequente se manifestou (ID 107596444), requerendo a improcedência da impugnação. Este Juízo fixou os parâmetros dos cálculos (ID 107728196) e encaminhou os autos à Contadoria do Juízo. A Contadoria Judicial apresentou a planilha de ID 114973318, no valor de R$ 21.619,04 (vinte e um mil seiscentos e dezenove reais e quatro centavos). A parte exequente concordou com a planilha apresentada pela Contadoria (ID 115027422). Já o executado discordou dos cálculos, alegando que divergem daqueles apresentados pelo perito na ação coletiva 0000805- 28.1993.8.07.0001 (ID 116489295). É um breve relato. Decido. Tendo em vista que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, no valor de R$ 21.619,04 (vinte e um mil seiscentos e dezenove reais e quatro centavos), planilha de ID 115027422, estão de acordo com os parâmetros fixados no título judicial exequendo, bem como foram elaborados com base nas fichas financeiras apresentadas, homologo-os. Considerando que não houve excesso na execução, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (valor homologado), com fundamento no artigo 85, § 7o, do CPC. Condeno, ainda, o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis: ‘o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.’ ( )” – ID 118290038 na origem, grifos na origem. Em suas razões recursais (ID 33774271), DISTRITO FEDERAL, ora agravante, discorre acerca de prejudicial de mérito de prescrição e de excesso de execução “uma vez que a quantia indicada desconsiderou a limitação temporal suscitada nos embargos à execução coletiva apresentados pelo ente público, a qual deve ser aplicada” (ID 33774271, p. 22). Aduz que, no caso dos autos: “O equívoco da decisão recorrida é manifesto, de modo que há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto o DISTRITO FEDERAL será compelido a depositar em juízo a importância arbitrada a título de restituição do indébito, haja vista que já homologados os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Dessa forma, caso o efeito suspensivo pedido liminarmente não seja concedido, a tutela buscada por meio do presente recurso perderá a utilidade, visto que a providência determinada na decisão agravada será levada a efeito pelo Juízo de origem (emissão de precatório e/ou RPV em favor da parte exequente e seus patronos).” – ID 33774271, p. 36, grifos no original. Por fim, requer: “a) a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC de 2015, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento final do mérito do agravo de instrumento; b) no mérito, o PROVIMENTO do presente agravo de instrumento, para: b.1) PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA e, em consequência, julgar EXTINTO o cumprimento de sentença, com base no artigo 332, § 1o, c/c artigo 487, II, do CPC; b.2) subsidiariamente, proclamar a existência de excesso à execução, em razão da limitação temporal dos efeitos da sentença exequenda, reconhecendo-se como devido o montante apurado no laudo pericial complementar produzido nos embargos à execução apresentados na ação coletiva, na forma da planilha apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em sua impugnação ao cumprimento de sentença.” – ID 33774271, p. 37, grifos no original. Preparo legalmente dispensado (art. 1.007, § 1o do CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Isto o que define o art. 1.016, CPC: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação de decisão e o próprio pedido; IV – o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. Sobre regularidade formal e dialeticidade, Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga lecionam: “Apresentado o contexto fático-jurídico relacionado à(s) questão (questões) resolvida(s) pelo juízo de primeira instância em decisão interlocutória, o recorrente deve, em seguida, apresentar as razões de sua irresignação, de modo a justificar a prolação, pelo tribunal competente, de outra decisão, em substituição (por reforma ou manutenção) ou em anulação da anterior (proferida pelo juízo a quo). Caso não apresentadas tais razões, além de ferir a regularidade formal, não será observada, também, a dialeticidade, o que impossibilita a admissão da apelação.”[1] “A dialeticidade consubstancia-se na exigência de o recorrente apresentar os fundamentos e respectivos argumentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, a fim de justificar o proferimento de outra decisão, em reforma ou em anulação. São as chamadas razões recursais.( ). As razões recursais são imprescindíveis para que o recorrido possa exercer o contraditório e para que o órgão julgador (do recurso e, às vezes, o próprio órgão prolator) possa apurar a matéria que foi transferida ao seu conhecimento por força do efeito devolutivo (ou, quando existente, regressivo). Se o recorrente se atém a fazer simples transcrição de petições anteriormente apresentadas, a deixar de enfrentar a fundamentação eleita pelo ato decisório, há desrespeito à dialeticidade (STJ. REsp 1024291/PR.Dje 24.04.08).”[2] Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. FUNDO VGBL. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. ( ).1.1. Ademais, o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF). ( )” (AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). Conforme relatado, pela decisão agravada (ID 118290038 na origem), afastada a alegação de excesso de execução porque os cálculos apresentam-se “de acordo com os parâmetros fixados no título judicial exequendo, bem como foram elaborados com base nas fichas financeiras apresentadas”, e homologados os valores apresentados pela Contadoria Judicial. O agravante, no entanto, insurge-se contra questões definidas em decisão anterior e que proferida em 5/11/2021 (tema da prescrição e da limitação temporal da vigência da Lei 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal - ID 107728196) e contra a qual inclusive foi interposto pelo DF o AGI 0702096-09.2022.8.07.0000, que se encontra pendente de julgamento. Neste recurso, o DISTRITO FEDERAL nada alega no sentido de infirmar, de impugnar especificamente o fundamento posto na decisão em relação a qualquer dos pontos ali tratados: valores apresentados pela Contadoria Judicial que atendem aos parâmetros fixados no título exequendo e nas fichas financeiras apresentadas, do que decorreu a respectiva homologação dos cálculos. Não impugnados especificamente os fundamentos da decisão, e nem rebatida a argumentação exposta na decisão recorrida, clara a violação ao princípio da dialeticidade, razão por que não conheço do agravo de instrumento interposto - art. 932, III, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. [1] MOUZALAS, Rinaldo; NETO, João Otávio Terceiro; MADRUGA, Eduardo. Processo Civil – Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1393. [2] MOUZALAS, Rinaldo; NETO, João Otávio Terceiro; MADRUGA, Eduardo. Processo Civil – Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1331. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora